Tribunal: TJES
Processo: 5006724-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006724-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FREDERICO LAMEGO DE SOUZA e outros

AGRAVADO: LENIR CECILIA DE MATTOS BRAGA RETTICH e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA POSSE PELOS AGRAVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por proprietários de imóvel (agravantes) contra decisão proferida em Ação Reivindicatória, que indeferiu pedido de tutela de urgência para desocupação do bem e para arbitramento de aluguéis. O juízo de origem entendeu ausente o requisito do perigo da demora, ao considerar que a posse exercida pelos agravados perdura há mais de 10 anos e não há prova de risco de dano físico ao imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o princípio da dialeticidade, permitindo o seu conhecimento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada, especialmente o
periculum in mora
, a fim de justificar a desocupação imediata do imóvel em disputa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente confronte diretamente os fundamentos da decisão impugnada, o que se verifica no caso, uma vez que os agravantes atacam expressamente o entendimento do juízo a quo sobre o requisito do perigo da demora, diferenciando sua argumentação da peça inicial e apresentando elementos novos com base no acórdão que lhes reconheceu a propriedade.

A jurisprudência do TJES e do STJ admite a flexibilização do rigor na verificação da dialeticidade, desde que as razões recursais permitam a compreensão da controvérsia e do pedido de reforma, o que está presente no caso concreto.

A suspensão do processo com base no art. 313, V, "a", do CPC não é cabível, pois a questão prejudicial relativa à titularidade do imóvel já foi resolvida em segundo grau, e o Recurso Especial interposto contra essa decisão não possui efeito suspensivo automático.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Embora a probabilidade do direito dos agravantes esteja demonstrada por acórdão favorável em ação anterior, o
periculum in mora
não está caracterizado, pois a posse dos agravados é longa, pacífica e não há prova de dano iminente ao imóvel.

O prejuízo econômico decorrente da fruição dos frutos civis pode ser reparado ao final da demanda, não se tratando de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique medida liminar extrema.

A prudência recomenda a preservação da situação fática até a cognição exauriente, evitando risco de dano reverso aos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação direta aos fundamentos da decisão recorrida é suficiente para o conhecimento do recurso, mesmo que contenha argumentos anteriormente apresentados.

A ausência de perigo de dano iminente e irreparável impede a concessão de tutela de urgência para desocupação de imóvel em ação reivindicatória, mesmo havendo decisão judicial reconhecendo a propriedade.

A pendência de Recurso Especial sem efeito suspensivo não autoriza a suspensão do processo com base em prejudicialidade externa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 313, V, "a", 995, 1.029, § 5º. CC/2002, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 28.04.2022.
TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 18.06.2021.
TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 20.01.2021.
STJ, EDcl no AgRg no REsp 825.367/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.05.2016, DJe 25.05.2016.
TJGO, AI nº 5166405-72.2023.8.09.0174, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, j. 21.07.2023.
TJMT, AI nº 1013853-42.2024.8.11.0000, Rel. Desª. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

1.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Os agravados suscitam em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que os agravantes não teriam impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade recursal, corolário do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de apresentar em seu recurso as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão judicial deve ser anulada ou reformada. Não basta a mera reiteração de peças anteriores ou a manifestação de inconformismo genérico; é imperativo que haja o confronto direto com os fundamentos (
ratio decidendi
) do provimento jurisdicional atacado.

No caso em análise, a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento central da ausência de
periculum in mora
(perigo da demora), valorando que a posse dos agravados é exercida há mais de 10 anos e que não há provas de risco de dano físico ao imóvel.

Ao examinar a petição do Agravo de Instrumento, constata-se que os agravantes se insurgem diretamente contra essa fundamentação. Eles argumentam que o juízo
a quo
se equivocou ao analisar o perigo da demora a partir do início da posse, e não a partir do momento em que o direito de propriedade deles foi judicialmente confirmado por este Tribunal. Sustentam que o dano, de natureza patrimonial pela privação dos frutos do imóvel, tornou-se qualificado e contínuo justamente após o julgamento da apelação que lhes foi favorável.

Dessa forma, os agravantes não se limitaram a repetir os argumentos da petição inicial da ação reivindicatória, mas sim atacaram o núcleo da fundamentação utilizada pelo magistrado para indeferir o pleito liminar, qual seja, a interpretação do requisito do perigo da demora.
A
s razões do recurso permitem a exata compreensão dos pontos de inconformismo e dos limites da pretensão recursal, possibilitando o pleno exercício do contraditório pela parte adversa e a análise do mérito por esta instância revisora.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recorrente tem que combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da decisão, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Re. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 28.4.2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade,
nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJ 18.6.2021).

[...] Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024151598091, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021).

Além disso, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]
Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

(EDcl no Ag Rg no REsp 825.367/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

Assim,
REJEITO
a preliminar.

2. Do Pedido de Suspensão do Processo (Art. 313, V, 'a', CPC)

Os agravados requerem a suspensão do presente feito até que seja decidido no Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca dos efeitos do Recurso Especial interposto no bojo da Ação de Adjudicação Compulsória (processo nº 0008828-08.2014.8.08.0030). Fundamentam o pedido no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

O referido dispositivo legal estabelece que o processo será suspenso quando a sentença de mérito "depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente". Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa.

É reconhecida a relação de prejudicialidade entre o mérito da Ação de Adjudicação Compulsória (onde se discute a transferência da propriedade) e o da presente Ação Reivindicatória (que se baseia na propriedade para reaver a posse). Contudo, a suspensão do processo nos termos pleiteados não se mostra cabível no atual momento processual.

Primeiramente, o instituto da suspensão por prejudicialidade externa visa a evitar decisões conflitantes. No caso, já existe uma decisão de mérito proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, em grau de apelação, que solucionou a questão prejudicial, estabelecendo que o direito de propriedade é dos ora agravantes.

Em segundo lugar, e mais importante, a interposição de Recurso Especial, por si só, não tem o condão de suspender a eficácia da decisão recorrida. Conforme a regra geral do sistema processual civil brasileiro, expressa nos artigos 995 e 1.029, § 5º, do CPC, os recursos especial e extraordinário não são dotados de efeito suspensivo automático (
ope legis
). Tal efeito é excepcional e depende de requerimento expresso da parte interessada, devendo ser concedido por decisão judicial (
ope judicis
), o que não há notícia nos autos de que tenha ocorrido.

Dessa forma, a decisão deste Tribunal que reconheceu a propriedade dos agravantes continua válida e produzindo seus efeitos jurídicos. Determinar a suspensão do presente feito até uma eventual decisão do STJ seria, na prática, conferir um efeito suspensivo ao Recurso Especial que a lei não lhe atribui, alterando indevidamente a sistemática recursal e causando prejuízo à parte que já possui um título judicial a seu favor.

Pelo exposto, não estão preenchidos os requisitos para a suspensão do processo na forma do artigo 313, V, 'a', do CPC, uma vez que a questão prejudicial já foi decidida em segunda instância e o recurso pendente de julgamento no STJ não possui, como regra, efeito suspensivo,
rejeito a preliminar
.

2. VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento
interposto por
FREDERICO LAMEGO DE SOUZA e VANESSA ALVAREZ LAMEGO

contra a decisão
de
ID. nº 36923931
(autos de origem nº 5011367-75.2022.8.08.0030)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível
da Comarca
de Linhares/ES, nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada em face de
LENIR CECILIA DE MATTOS BRAGA RETTICH e CLEYLTON MENDES PASSOS,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à desocupação do imóvel objeto da lide, bem como o pleito sucessivo de arbitramento de aluguéis. O magistrado de primeiro grau entendeu ausente o requisito do perigo da demora, destacando que a posse da agravada remonta a mais de 10 (dez) anos e que não há nos autos comprovação de risco iminente ou mau uso do imóvel.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) a probabilidade de seu direito está consolidada por v. acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0008828-08.2014.8.08.0030, que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória formulado pela agravada, Sra. Lenir, e manteve hígido o registro de propriedade em nome dos agravantes; (ii) a posse dos agravados tornou-se injusta a partir do referido julgado, que lhes é desfavorável; e (iii) o perigo de dano é evidente, pois estão privados de usar e fruir de seu bem, enquanto a agravada aufere indevidamente os frutos civis (aluguéis), causando-lhes prejuízo contínuo. Requereram a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata desocupação do imóvel e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão de
1º grau
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por meio da decisão de ID 8513911. Irresignados, os agravantes interpuseram o Agravo Interno de ID 12044584, reiterando suas razões e pleiteando a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo Colegiado.

O
s agravados apresentaram contrarrazões
ao agravo de Instrumento
(ID 11834227)
e ao Agravo Interno (ID 12795955)
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência para desocupação de imóvel em ação reivindicatória.

Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). A ausência de um desses requisitos é suficiente para o indeferimento da medida.

No caso em apreço, embora a probabilidade do direito dos agravantes se mostre robusta, amparada no v. acórdão proferido na Apelação Cível nº 0008828-08.2014.8.08.0030, que lhes reconheceu a prevalência do título de propriedade sobre o imóvel, o mesmo não se aplica ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, a situação fática que os agravantes buscam reverter de forma imediata não é recente. Conforme pontuado pelo juízo
a quo
e admitido nas peças processuais, a agravada exerce a posse sobre o imóvel, de forma direta ou indireta, com base em contrato particular de promessa de compra e venda datado de 23 de agosto de 2013.

A longa duração da posse, que perdura há mais de uma década, descaracteriza a situação de urgência que autorizaria a drástica medida de desocupação liminar. O perigo que a lei busca tutelar com o provimento de urgência é aquele concreto, iminente e de difícil reparação, que não se confunde com o prejuízo financeiro que, embora existente, prolonga-se no tempo e pode ser objeto de reparação em momento oportuno, ao final da demanda principal.

Ademais, não há nos autos elementos que evidenciem que a permanência dos agravados no imóvel represente um risco de dano à sua estrutura física ou que o bem esteja sendo "depredado, dilapidado ou objeto de mau uso". A ausência de tal prova corrobora a inexistência de um perigo iminente que justifique a intervenção judicial imediata, devendo-se prestigiar, por ora, a estabilidade da situação possessória consolidada no tempo, até que se realize a cognição exauriente na ação de origem. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO . AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO. 1 - A ação reivindicatória é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/2002, art. 1.228). 2- Para o deferimento da antecipação da tutela exige-se a comprovação da probabilidade do direito, consubstanciado pela implementação concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do requerido, o que não se verifica na hipótese. 3- Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), age com acerto o magistrado que indefere o pedido de antecipação da tutela jurisdicional. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-GO 5166405-72.2023.8.09.0174, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER - 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A ausência do perigo da demora, requisito ao deferimento da liminar, impede a antecipação de tutela desde já, a se retirar da posse a parte agravada, quando a inércia na busca pelo direito almejado perdura por tempo suficiente a se descaracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013853-42 .2024.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024)

A prudência recomenda que a alteração de uma situação fática tão duradoura aguarde o regular contraditório e a instrução probatória, momento em que o direito das partes será analisado com a profundidade necessária. A concessão da medida neste momento processual, em sede de cognição sumária, poderia gerar um risco de dano inverso e de difícil reversão aos agravados.

Portanto, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, qual seja, o
periculum in mora
, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Com o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, resta superada a análise da decisão monocrática que o Agravo Interno visava impugnar, operando-se a perda superveniente do seu objeto.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada. Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno pela perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

(GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pel
o
eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.